Tribunal: TCU
Processo: 027.995/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades na aquisição emergencial do medicamento Ivermectina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com proposta de medida cautelar inaudita altera pars , formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, a respeito de irregularidades na Dispensa de Licitação 26/2020, realizada pelo Município de Paranaguá/PR. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada nos termos da peça 15 destes autos, bem como as medidas constantes do mencionado documento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Paranaguá/PR.